Tribunal: TJSP
Processo: 2253288-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Antecipação dos efeitos – Fornecimento de energia – Serviço essencial – Interrupção que, por si, caracteriza o perigo de dano – Presença dos requisitos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil.

Agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000070775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2253288-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A., é agravado UTEP DO
BRASIL LTDA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANA
LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI (Presidente) E SÁ DUARTE.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253288-44.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2253288-44.2020.8.26.0000
Comarca:
Guarulhos
-
1a
Vara
Cível
-
Processo
no
1028311-
93.2020.8.26.0224
Agravante: Edp São Paulo Distribuição de Energia S/a.
Agravado: UTEP DO BRASIL LTDA
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35408)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
Antecipação dos
efeitos
Fornecimento de energia
Serviço
essencial Interrupção que, por si, caracteriza o
perigo de dano
Presença dos requisitos do
artigo 300 do Novo Código de Processo Civil.
Agravo de instrumento não provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/17) de instrumento (fls.
18/38) interposto por EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra r. decisão de fls. 211/213 dos autos principais, proferida pelo MM. Juiz
da 1a Vara Cível da Comarca de Guarulhos, Dr. Ricardo Felicio Scaff, que, nos
autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito movida por UTEP DO
BRASIL LTDA., deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a
ré, ora agravante, se abstenha de efetuar o corte no fornecimento da energia
elétrica ao estabelecimento comercial da autora, bem como de protestar seu
nome junto às instituições de proteção ao crédito no que se refere ao débito
objeto da presente ação, sob pena de multa de R$ 1.500,00 por ato de
descumprimento, com teto em R$ 30.000,00.
A agravante alega que a decisão permite que a
agravada usufrua dos serviços prestados sem a devida contraprestação.
Pontua que o contrato celebrado entre as partes é um contrato regulado pela
ANEEL, que detém a competência para fixar os parâmetros dessa forma de
contratação e, ainda, para revisá-los. Esclarece que, por força dessa
competência, a ANEEL está promovendo os maiores esforços para vislumbrar
a forma menos impactante para dirimir o problema ocasionado pela pandemia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253288-44.2020.8.26.0000
3
protagonizada pelo COVID-19, sem, contudo, causar uma verdadeira escassez
de recursos no setor elétrico. Refere ao exercício regular do direito de
suspender o fornecimento de energia elétrica ante a inadimplência da
agravada. Discorre sobre o risco de colapso no fluxo de seu caixa e sobre o
impacto em toda a cadeia do setor elétrico. Pondera que, além de não receber
pelo serviço prestado, teve que pagar a quantia total de R$ 54.726,87 de
impostos às autoridades competentes, o que torna ainda mais oneroso.
Menciona que a decisão cria privilégios à Agravada, em detrimento de todos os
demais usuários da rede de distribuição de energia e altera substancialmente a
dinâmica da relação contratual pré-existente, trazendo para a realidade o risco
iminente de se instaurar o caos do serviço, já que criará precedente para
pleitos semelhantes, movidos por outros usuários do setor elétrico, que
também desejarão não ter o fornecimento suspenso no caso de não
pagamento do serviço a eles disponibilizado. Afirma que a agravada está
inadimplente desde o início do ano, não tendo esta atitude qualquer relação
com a pandemia. Destaca que a agravada não juntou aos autos nenhum
documento que demonstre os alegados impactos econômicos causados pela
pandemia. Assevera que a agência reguladora, ao editar a Resolução
891/2020, de 21/07/2020, revogou expressamente os benefícios concedidos
para unidades consumidoras residenciais e serviços essenciais, de modo que,
ainda que a agravada se encaixasse na classificação de serviços essenciais, o
que não é o caso, não faria jus a qualquer benefício diante da expressa
revogação da norma que impedia a suspensão no fornecimento de energia
elétrica a esses consumidores. Nega a presença dos requisitos que autorizam
a concessão da tutela de urgência. Postula a concessão de efeito suspensivo
e, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão.
Negado o efeito suspensivo.
Manifestação de oposição ao julgamento virtual pela
agravante às fls. 43.
Embora
dispensada,
a
agravada
apresentou
contraminuta às fls. 46/49, com documentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253288-44.2020.8.26.0000
4
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Estabelece o artigo 300 do Código de Processo Civil
de 2015 que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo”.
Para a concessão de tutela de urgência de natureza
antecipada de modo liminar (artigo 300, § 2o, do Código de Processo
Civil), é imprescindível que se demonstre de forma patente o perigo de
perecimento do direito antes da citação.
A
agravada
ajuizou
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito em face da agravante alegando que:
“faz parte de um grupo de empresas que tem por
objeto a trituração e destinação ambientalmente correta de pneus
inservíveis, e é homologada pelos órgãos ambientais IBAMA e
CETESB. Através de suas atividades, contribui para a
sustentabilidade, pois propicia a preservação do meio ambiente,
evitando a sua degradação, especialmente, contribuindo com a
Municipalidade, a fim de promover uma cidade livre desse tipo de
resíduo, pois recebe os pneus descartados pelos munícipes através
dos Pontos de Coleta das Prefeituras, além de estabelecimentos
comerciais do ramo da distribuição e comércio de pneus.
A energia elétrica consiste no maior insumo na
atividade da autora, visto que para trituração da borracha e
separação do aço dos pneus é necessária a utilização de máquinas
trituradoras, separadoras e esteiras de grande porte, conforme
demonstram as fotos anexas. No entanto, é fato público e notório
(artigo 374, I, do CPC),que, no Brasil, e, especialmente, na Cidade e
no Estado de São Paulo, foi declarado o Estado de Calamidade,
ocasionado pela Pandemia do Covid 19, e, determinada a
quarentena, com a suspensão das atividades comerciais e de
serviços, a fim de impedir os efeitos da disseminação em massa do
novo Coronavírus, através dos Decretos Estaduais no 64.879/20,
64.920/20 e 64.946/20.
Ainda, corroborando com a situação que a empresa
vem passando, é necessário informar a este juízo fato ocorrido
antes da pandemia, mas que vem trazendo reflexos até hoje. A
autora possui uma filial na cidade de Mairinque, São Paulo,
conforme contrato social anexo, e, em janeiro do ano corrente,
sofreu incêndio de grandes proporções, o que levou a perda total

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253288-44.2020.8.26.0000
5
das instalações, conforme laudo emitido pela Defesa Civil (boletim
de ocorrências e laudo anexos).
Diante desse cenário, criado por fato imprevisível e
superveniente,
a
autora,
encontra-se,
momentaneamente,
impossibilitada de suportar todas as suas obrigações. Releva notar
que desde março de 2020 a autora não recebe matéria prima para
realização do seu trabalho, visto que o comércio de pneus estagnou
com a decretação da quarentena, como também, os pontos de
coleta estão vazios, pois não há o que coletar.
Impedida de funcionar devido à falta de matéria
prima e no intuito de preservar a saúde dos empregados, em março
de 2020 concedeu férias a todos os empregados do turno noturno.
Em abril, manteve 95% dos empregados isolados em quarentena.
Em maio, junho e julho suspendeu o contrato de todos os
empregados do turno noturno, e reduziu a jornada de trabalho e
salário de seus empregados do diurno, visando evitar demissões em
massa. Pelas folhas de pagamento do grupo UTEP, é possível
verificar que os salários foram reduzidos, bem como a empresa vem
tentando manter os postos de trabalho.
A autora vem procurando de todas as formas
redução de despesas, senão vejamos” (fls. 02/03 dos autos
principais).
Pretende com a ação a “modificação do Contrato
celebrado entre as partes, a fim de que não corra o corte do fornecimento, e o
débito seja objeto de um parcelamento em ao menos 18 (dezoito) parcelas
mensais e iguais, vencendo-se a primeira parcela no dia 20/09/2020 e as
demais nas mesmas datas dos meses subsequentes, com a incidência apenas
de correção monetária, possibilitando a quitação conjunta com o parcelamento
das contas de consumo vincendas.” (fls. 08 dos autos principais), esclarecendo
que “não pretende nenhuma gratuidade ou a isenção do pagamento da
obrigação assumida perante a requerida, mas, tão somente o reequilíbrio
contratual, através de um parcelamento que a autora tenha plena condições de
cumprimento, visando manter a sua atividade produtiva, e, honrar todos os
seus compromissos financeiros, mesmo diante da desaceleração da economia
devido a atual cenário epidêmico do País” (fls. 11/12 dos autos principais).
E, em sede de tutela provisória de urgência, que a
agravante seja impedida de efetuar o corte de energia de suas instalações,
bem como de levar seu nome a protesto junto aos órgãos de proteção ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253288-44.2020.8.26.0000
6
crédito.
É evidente o impacto econômico em decorrência da
pandemia e de seus meios de enfrentamento da emergência de saúde pública,
visando evitar possível contaminação ou propagação do vírus.
A agravada é prestadora de serviços e trouxe
elementos nos autos que conferem verossimilhança às alegações de
diminuição do faturamento e inviabilidade de pagamento integral das faturas de
consumo de energia elétrica (fls. 79/202 dos autos principais).
O débito da agravante remonta às faturas com
vencimento nos meses de março a agosto de 2020 (fls. 56/73 dos autos
principais).
E as mensagens eletrônicas de fls. 204/210
demonstram que as tratativas para parcelamento do débito entre as partes
restaram infrutíferas.
O comunicado do Serasa Experian de fls. 74 dos
autos principais informa que foi solicitada a inclusão em seus registros das
anotações dos débitos discutidos nestes autos.
De sua vez, a mensagem eletrônica de fls. 75 dos
autos principais comunica a possibilidade de suspensão do fornecimento de
energia elétrica em razão do débito questionado.
Evidente o perigo de dano a que está exposta a
agravada, já que o fornecimento de energia elétrica é serviço essencial e,
como constou da decisão agravada, “o corte no fornecimento de energia
inviabilizaria por completo as operações da autora, o que traria sérias
consequências, podendo inclusive acarretar no fechamento da empresa.” (fls.
211).
Ainda, como bem observou o ilustre magistrado, “Tal
situação seria extremamente prejudicial à autora, mas também traria prejuízos
à ré, já que, sem produzir, a autora não poderia auferir rendimentos suficientes
para o devido adimplemento do débito em debate na presente ação” (fls. 211).
Há, portanto, perigo de demora, com infringência do
direito da agravada ao acesso à energia elétrica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253288-44.2020.8.26.0000
7
Outrossim, evidente o risco de lesão irreparável
tendo em vista as possíveis restrições de crédito a que a agravada está sujeito
com a inclusão de seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito.
Portanto, neste juízo perfunctório da matéria, e até
que se aguarde pronunciamento sobre o pedido de parcelamento formulado
pela agravada, adequada a decisão agravada.
Registro, por fim, que não existe perigo de
irreversibilidade da medida, pois determinada a prestação de caução pela
agravada (fls. 213 dos autos principais).
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator